Tribunal: TJES
Processo: 5010894-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Conexão
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ALEGADA CONEXÃO. SIMILARIDADE DE DEMANDAS QUE NÃO IMPLICA EM REUNIÃO DOS FEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo De Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
contra r. decisão do id. 36508368, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5004240-46.2022.8.08.0011 ajuizada por
JOÃO MARCOS MANELI
em desfavor do agravante e de outros. O agravante sustenta, basicamente, a desnecessidade de reunião das demandas por conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se deve haver a reunião dos autos originários para fins de tramitação conjunta com os autos do processo n. 5001378-39.2021.8.08.0011 em razão de suposta conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, possível que o fato ocorrido e os alegados danos podem ter afetado as partes de forma diversa, sendo imperiosa a apuração individualizada dos feitos à luz dos relatos descritos nas exordiais de cada demanda, com a sua respectiva fundamentação jurídica.

2. Este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

3. Ademais, os atos de cooperação podem ser realizados entre os juízos por meio de atos concertados (CPC, art. 69, §2º), sem a necessidade de reunião dos feitos, na forma do artigo 68 do Código de Processo Civil.

4. Entender de forma distinta faz com que toda demanda que tenha o mesmo fato jurídico deva ser sempre distribuída para o mesmo juízo, o que fere frontalmente o espírito da norma e o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A mera repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a reunião dos feitos por conexão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 69 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018; REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT; TJES Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO C MARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022; Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010894-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: JOAO MARCOS MANELI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ALEGADA CONEXÃO. SIMILARIDADE DE DEMANDAS QUE NÃO IMPLICA EM REUNIÃO DOS FEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo De Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
contra r. decisão do id. 36508368, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5004240-46.2022.8.08.0011 ajuizada por
JOÃO MARCOS MANELI
em desfavor do agravante e de outros. O agravante sustenta, basicamente, a desnecessidade de reunião das demandas por conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se deve haver a reunião dos autos originários para fins de tramitação conjunta com os autos do processo n. 5001378-39.2021.8.08.0011 em razão de suposta conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, possível que o fato ocorrido e os alegados danos podem ter afetado as partes de forma diversa, sendo imperiosa a apuração individualizada dos feitos à luz dos relatos descritos nas exordiais de cada demanda, com a sua respectiva fundamentação jurídica.

2. Este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

3. Ademais, os atos de cooperação podem ser realizados entre os juízos por meio de atos concertados (CPC, art. 69, §2º), sem a necessidade de reunião dos feitos, na forma do artigo 68 do Código de Processo Civil.

4. Entender de forma distinta faz com que toda demanda que tenha o mesmo fato jurídico deva ser sempre distribuída para o mesmo juízo, o que fere frontalmente o espírito da norma e o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A mera repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a reunião dos feitos por conexão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 69 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018; REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT; TJES Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO C MARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022; Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010894-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A

AGRAVADO:
JOÃO MARCOS MANELI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
contra r. decisão do id. 36508368, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5004240-46.2022.8.08.0011 ajuizada por
JOÃO MARCOS MANELI
em desfavor do agravante e de outros.

Em suas razões (id. 9345845), a recorrente aduz, em síntese, que o juízo
a quo
determinou a reunião de demandas que se encontram em diferentes fases processuais, tendo alguns feito já sido sentenciados, o que atrai a aplicação do § 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Defende que as demandas indenizatórias possuem particularidades, objetos e fundamentos distintos, devendo haver a individualização de cada caso.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão que declinou da competência por conexão.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 9354797).

Inicialmente, ressalto que, sobre o cabimento do recurso, apesar de o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual disciplina sobre as hipóteses de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a taxatividade mitigada acerca dessa previsão
(REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Ademais, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela hipótese de cabimento, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Ultrapassada essa questão,
conforme relatado, pugna a agravante pela reforma da decisão que determinou a remessa dos autos à 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, para fins de tramitação conjunta com os autos do processo n. 5001378-39.2021.8.08.0011 em razão de suposta conexão.

Nota-se que a MMª Juíza de origem determinou a reunião dos autos do processo objeto da decisão agravada a fim de evitar prolação de decisões conflitantes, bem como para viabilizar suposto ato de cooperação processual em razão das numerosas demandas em tramitação na comarca de Cachoeiro de Itapemirim que decorrem do mesmo fato jurídico, qual seja, suposto dano advindo do transbordamento do nível das águas do Rio Itapemirim em que operam centrais hidrelétricas.

Ocorre que, em que pese a relevância da argumentação, não se vislumbra a hipótese de reunião dos feitos.

A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, possível que o fato ocorrido e os alegados danos podem ter afetado as partes de forma diversa, sendo imperiosa a apuração individualizada dos feitos à luz dos relatos descritos nas exordiais de cada demanda, com a sua respectiva fundamentação jurídica.

Nesse sentido, este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

No mesmo rumo, colaciono o entendimento do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, no sentido de que “As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado, receba resoluções distintas e incompatíveis entre si” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

De igual modo, com a devida vênia, também deve ser afastado o entendimento sobre o risco de prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos tem suas peculiaridades, de forma que os resultados almejados não geram interferência recíproca.

Ademais, os atos de cooperação podem ser realizados entre os juízos por meio de atos concertados (CPC, art. 69, §2º), sem a necessidade de reunião dos feitos, na forma do artigo 68 do Código de Processo Civil.

Entender de forma distinta faz com que toda demanda que tenha o mesmo fato jurídico deva ser sempre distribuída para o mesmo juízo, o que fere frontalmente o espírito da norma e o princípio do juiz natural.

Não bastasse, em uma breve análise dos autos do processo na origem, vê-se que a magistrada singular entendeu pela reunião dos feitos e pelo declínio de competência sem, contudo, oportunizar as partes a se manifestar sobre a questão, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Assim, para além da questão da conexão, houve afronta ao princípio da não-surpresa, tendo, de igual modo, agido em
error in procedendo
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e afastar a reunião de demandas por conexão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões